Tribunal: STF
Processo: ADI 1890
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-12-10
Data de publicação: 1998-12-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. GOVERNADOR: CRIME DE RESPONSABILIDADE E
CRIME COMUM: JULGAMENTO. AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES. Constituição
do Maranhão, art. 66, § 1º, I e II, § 2º. Lei 1.079/50, arts. 75 a
79. Lei 8.038, de l990, artigos 1º a 12. C.F., artigo 86.
I. -
Suspensão da eficácia do inciso II do § 1º do art. 66 da
Constituição do Estado do Maranhão. Vencido, no ponto, os Ministros
C. Velloso, Relator e S. Pertence.
II. - Inocorrência de
relevância na argüição de inconstitucionalidade do inciso I do §
1º(crime comum praticado pelo Governador) do art. 66 da Constituição
 do Maranhão, e do § 2º do mesmo artigo 66.
III. - O processo e
julgamento do Governador nos crimes de responsabilidade e nos crimes
 comuns: Lei 1.079/50, artigos 75 a 79; Lei 8.038/90, artigos lº a
12.
IV. - O princípio da simetria federal.
V. - Cautelar deferida,
 em parte.